Tribunal: TJES
Processo: 5023236-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023236-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: ENILDA FREIRE DE JESUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA RECORRIDA. TRANSFERÊNCIA POR PIX. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5023236-44.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: ENILDA FREIRE DE JESUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7339827).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o contrato foi assinado em plataforma digital e com a utilização de reconhecimento biométrico pela recorrida;
d)
que não cabe repetição do indébito e indenização por dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
a compensação do valor creditado em conta bancária da parte recorrida;
f)
culpa exclusiva da recorrida ou de terceiro por eventual fraude;
g)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato e condenando a parte recorrente na restituição em dobro dos valores descontados (R$ 12.726,00), além de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Entrementes, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes foi válido, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrente logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte recorrida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação.

Com efeito, de acordo com a cópia do contrato colacionada no ID 1339767, percebe-se que foi discriminado os dados de identificação da parte recorrida (CPF, ­
e-mail
e número de celular), além da biometria facial, data e hora da assinatura eletrônica e a geolocalização, que confere com o endereço da parte recorrida.

Ademais, há nos autos documento que comprove que o valor do depósito foi efetivado por meio de PIX (ID 7339768).

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte recorrida não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)